Tribunal: TJDFT
Processo: 0716858-67.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. OBRIGAÇÃO POSITIVA E LÍQUIDA. VENCIMENTO PREESTABELECIDO. MORA EX RE. ENCARGOS MORATÓRIOS CONSTANTES EM PLANILHA DE CÁLCULO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA SEGUINTE À ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA REGRA GERAL PREVISTA NO ART. 85, §2°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TEMA REPETITIVO N° 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Nos termos do art. 397 do Código Civil (CC), tratando-se de obrigação positiva, líquida e com termo certo, os juros de mora e a correção monetária incidem a partir de cada vencimento.
2. Porém, ao constar da inicial a planilha de cálculo com os valores devidamente atualizados e, considerando que a sentença constituiu o título executivo judicial no valor indicado pelo credor na inicial, a data posterior à elaboração da planilha deve ser o termo inicial para a correção monetária e a incidência de juros de mora.
3. O arbitramento dos honorários de sucumbência deve observar a regra da equidade apenas em caráter subsidiário, na hipótese em que o proveito econômico for inestimável, irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, nos moldes previstos no art. 85, §8°, da legislação processual.
4. Considerando que o devedor foi condenado ao pagamento de quantia certa, determinada e que não pode ser considerada irrisória, os honorários advocatícios devem ser fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre esse montante, haja vista a baixa complexidade desta lide e a inexistência de dilação probatória.
5. De acordo com o Tema Repetitivo n° 1.076 firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o alto valor da condenação não justifica o arbitramento dos honorários por apreciação equitativa, devendo, nesse caso, ser observada a regra geral disposta no art. 85, §2°, do Código de Processo Civil.
6. Recurso de apelação provido.